Tribunal: TJMT
Processo: 1014297-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1014927-17.2020.8.11.0000
Recorrente: CLAUDIO ROBERTO BRATZ e LAURA VIVIANE DANTAS BALCEIRO
Recorrido: ANA LUIZA JUNQUEIRA VILELA VIACAVA e ANA PAULA JUNQUEIRA VILELA CARNEIRO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CLAUDIO ROBERTO BRATZ e LAURA VIVIANE DANTAS BALCEIRO (id 57306458) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 56371492):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTORES RURAIS – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – DESCUMPRIMENTO DO ART. 48, CAPUT, DA LEI 11.101/2005- REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS EFETUADO DOIS MESES ANTES DO PEDIDO DE RJ - BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO – NATUREZA CONSTITUTIVA DA INSCRIÇÃO PARA O EMPRESÁRIO RURAL – EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 971 DO CC – DOCUMENTOS ELENCADOS NO ART. 51 DA LERF – REQUISITO OBJETIVO – LIVRO-CAIXA EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA - TRANSPARÊNCIA E PUBLICIDADE DOS DADOS DOS DEVEDORES – IMPRESCINDIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. O art. 971 do CC faculta ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, requerer o Registro Público de Empresas Mercantis, situação em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro, sendo constitutiva a natureza dessa inscrição. Para postular a Recuperação Judicial, a Lei 11.101/2005 exige do devedor (art. 1o) a comprovação de que após o registro na Junta Comercial exerceu atividade empresarial, seja ela rural ou não rural, de forma organizada e regular por pelo menos dois anos anteriores ao pedido (art. 48 da LREF). Além do preenchimento dos requisitos do art. 48 da LREF, a inicial do postulante à RJ deve observar os critérios elencados no artigo 51 da Lei 11.101/05, que são eminentemente objetivos. Conforme arts. 1o e 5o da Recomendação no 57/2019 do CNJ, o deferimento do processamento da Recuperação Judicial deve ser precedido de constatação da regularidade e completude dos documentos apresentados pela devedora e de suas reais condições de funcionamento. Além disso, caso não observados os pressupostos legais, o julgador poderá indeferir a inicial, sem convolação em falência. A Recuperação Judicial, por constituir importante meio para a superação da situação de crise econômica do devedor (art. 47 da Lei 11.101/2005), envolver o interesse de credores e da sociedade, demanda que os princípios da transparência e da publicidade guiem todos os atos realizados no processo, e cabe aos devedores fornecer todos os dados sobre a sua situação econômico-financeira e quanto à sua parte administrativa.” (TJMT, RAI 1014297-17.2020.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/09/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial, asseverando que o acórdão teria violado os artigos 1o, 47, 48 caput e §2o e artigo 51, inciso V, todos da Lei 11.101/2005, bem como dos artigos 966, 970 e 971 do Código Civil, uma vez que os dispositivos mencionados não deixam dúvidas “quanto a possibilidade do empresário rural pessoa física não necessitar de inscrição na Junta Comercial por mais de dois anos para que possa ter direito à recuperação judicial, diferentemente do que foi decidido pelo Tribunal de Justiça a quo, bastando que o empresário rural exerça a própria atividade rural em tempo superior ao biênio, nos termos que serão detalhadamente defendidos nos tópicos seguintes”.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, assevera que:
“(...)A probabilidade do direito é evidente. Isso porque, o tema discutido nestes autos trata da possibilidade do pedido de recuperação judicial formulado pelo produtor rural que exerce atividade há mais de 02 (dois anos), entretanto, registrou-se na Junta Comercial em período inferior ao biênio legal.
Essa matéria já foi enfrentada por diversas vezes no Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisprudência se consolidou no sentido de ser desnecessário o registro na Junta Comercial pelo prazo de 02 (dois) anos, bastando que o produtor rural prove o efetivo exercício da atividade rural por tempo superior ao biênio legal. Pela importância, transcreve-se, novamente, a ementa do recentíssimo julgado do STJ (REsp 1.800.032/MT):
(...)
Em relação ao perigo da demora, caso não seja atribuído efeito suspensivo ao acordão combatido, será causado dano de impossível reparação. Isso se explica porque contra os recorrentes existem diversas demandas expropriatórias em trâmite, o que irá implicar em um total esvaziamento patrimonial.
Para demonstrar a urgência, colaciona-se abaixo as principais ações expropriatórias que colocam em risco o patrimônio dos recorrentes, inclusive algumas das quais já há medida de arresto deferida, cujo cumprimento é iminente:
(...)
Verifica-se, assim, que não se pode ignorar o perigo da demora, uma vez eu toda a produção agrícola dos recorrentes e maquinários podem ser expropriados em razão de uma decisão que conflita frontalmente com a jurisprudência do STJ.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 57368450 e 57368499.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
Analisando superficialmente o recurso apresentado, verifica-se que a probabilidade do direito resta demonstrada ante o julgamento pelo STJ do REsp N. 1800032/MT, que decidiu no mesmo sentido das postulações da parte Recorrente.
Insta esclarecer que tal decisão ainda não transitou em julgado, sendo imperioso ressaltar que existe indicação de afetação do tema por esta Vice-Presidência, ainda pendentes de julgamento (REsp n. 1841380/MT, 1834936/MT, 1834932/MT e 1834452/MT), embora a controvérsia n. 29 do STJ tenha sido cancelada ante o decurso do prazo regimental.
Note-se que já houve decisão do Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes, no seguinte sentido:
“Ante o exposto e exaltando a importante iniciativa de seleção do presente recurso representativo da controvérsia pela ilustre Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 256-D do RISTJ, c/c o inciso I do art. 2o da Portaria STJ/GP n. 299 de 19 de julho de 2017, distribua-se este processo por prevenção ao Recurso Especial n. 1.684.994/MT (2017/0176137-8).”
Ou seja, houve indicação de afetação da tese ante a necessidade de pacificação do tema, demonstrando a probabilidade do direito.
Em relação ao perigo da demora, verifica-se que a parte aponta a existência de ações que buscam o recebimento de valores de vultosa quantia em dinheiro, grãos e bens, alegando que, caso seja possibilitada eventual constrição, pode restar inviabilizada a recuperação judicial da parte Recorrente, conforme quadro esquemático colacionado na página 32 das razões do recurso especial id 57306458.
Dessa forma, por entender que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, defiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado tão somente para impedir a realização de atos constritivos em desfavor dos Recorrentes somente em relação aos processos n. 1000527-31.2020.8.11.0040 (id 57306477) e n. 1000413-48.2020.8.11.0087 (id 57306479), uma vez que somente em relação à estes foram comprovados os atos expropriatórios.
Ressalte-se que a concessão do efeito suspensivo neste momento não implica na retomada da recuperação judicial, que somente poderá ser reiniciada com a ordem emanada pelo Juízo competente, qual seja, o Superior Tribunal de Justiça.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando os autos conclusos para análise da admissibilidade do recurso especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 17 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi